Tribunal: TJES
Processo: 0001629-02.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Licenças / Afastamentos; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-02.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILMA SCHIMITH BERGHER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRABALHO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O IPAJM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM é o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.
2.
Conforme já restou decidido: “Há tranquila orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal no sentido que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias, tendo em vista que, com o advento da Lei Complementar nº 282/2004, editada com base nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 41/03, o IPAJM tornou-se responsável, como gestor único, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo” (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030188601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2011, Data da Publicação no Diário: 24/05/2011).
3.
Desta forma, se em hipóteses análogas vem sendo admitida a presença do IPAJM, isoladamente, no polo passivo da lide, com mais razão ainda se tonar necessária a sua citação no presente feito, ao menos como litisconsorte passivo necessário.
4.
Sentença anulada.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001629-02.2004.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DILMA SCHIMITH BERGHER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 299/305 (integrada pela Decisão de fl. 318), por meio da qual a MM Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada por Dilma Schimith Bergher em desfavor do Estado do Espírito Santo,
julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar o ente público
“a praticar todos os atos necessários à retificação do ato de aposentação com proventos proporcionais, com base no artigo 129 na LC nº 46/94, para aposentadoria por invalidez acidentária com proventos integrais, nos termos do artigo 136 da Lei Complementar nº 46/94, a partir da data de 13/03/2004, devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação da licença caso haja, para que produza todos os efeitos
”.

Em suas razões recursais (fls. 320/325) o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por
“error in procedendo
”, em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o IPAJM.

Em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de comprovação cabal do efetivo nexo de causalidade entre a atividade profissional exercida pela Apelada e a enfermidade apresentada por esta; e
(ii)
possibilidade de reabilitação da Autora em outra atividade que não demande o uso profissional da voz.

Em sendo afastadas as teses anteriores e mantida a condenação, requer seja adotado o INPC como fator de correção monetária, e não o IPCA-E (aplicado na sentença).

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Conforme consta dos autos a Autora foi aposentada com proventos proporcionais em razão de invalidez permanente, uma vez não ter sido reconhecido administrativamente o nexo de causalidade entre sua enfermidade e o labor exercido.

Nestes termos, ajuizou a presente ação requerendo seja reconhecido o nexo causal entre a invalidez apresentada (laringite crônica com disfonia recorrente) e o exercício do cargo de professora, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de aposentadoria com proventos integrais.

Pois bem. Inicio por analisar a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o IPAJM.

Alega o Estado que deveria ter sido formado litisconsórcio passivo necessário no presente caso, com a inclusão do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo – IPAJM no polo passivo da ação, tendo em vista que o eventual acolhimento dos pedidos autorais repercutirá diretamente na esfera jurídica da autarquia previdenciária.

A teor do disposto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM afigura-se como o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

Art. 2º.
Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, doravante designado oficialmente pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, evidenciada a pertinência subjetiva da autarquia previdenciária para com a pretensão delineada na petição inicial, eis que a ela incumbe os procedimentos de concessão, fixação de proventos e pagamentos de benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio do Estado do Espírito Santo.

Deste modo, conforme já decidiu a Terceira Câmara Cível do TJES, “
Há tranquila orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal no sentido que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias, tendo em vista que, com o advento da Lei Complementar nº 282/2004, editada com base nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 41/03, o IPAJM tornou-se responsável, como gestor único, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo (a conferir, p. ex., Agravo de Instrumento nº 024089009914, Segunda Câmara Cível, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 20/01/2009)
” (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030188601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2011, Data da Publicação no Diário: 24/05/2011).

No mesmo sentido, destaco:

“
A concessão do benefício de aposentadoria pleiteado pelas servidoras públicas é atribuição administrativa única e exclusiva do IPAJM - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não possui o Estado do Espírito Santo pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda [...]
”. (TJES, Classe: Apelação, 024080276355, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEMANDANTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO NCPC APELAÇÃO INTERPOSTA POR IPAJM DISPENSÁVEL O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS ACIDENTE EM TRABALHO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...]
2. A pretensão de alteração do enquadramento da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais deve ser dirigida, unicamente, ao IPAJM Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, a quem suportará os efeitos de uma decisão condenatória, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070636816, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Assim, se em hipóteses análogas vem sendo admitida a presença do IPAJM, isoladamente, no polo passivo da lide, com mais razão ainda torna-se indispensável a sua citação no presente caso, ao menos como litisconsorte passivo necessário, por ser inviável a sequência do presente feito apenas contra o Estado do Espírito Santo.

Nestes termos, não obstante me sensibilize com a situação da Apelante, mormente ao se considerar que o presente processo tramita desde o ano de 2004 e já teve uma sentença anulada anteriormente, entendo que a situação que ora se apresenta não comporta outra solução jurídica.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar arguida e
declarar a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem e intimação da parte Autora para que proceda à regularização do polo passivo da ação, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o IPAJM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar arguida e declarar a nulidade da sentença.